Tribunal: TCU
Processo: 022.034/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11013/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 1/2022, celebrado entre o Comando da Flotilha do Amazonas (CNPJ 00.394.502/0158-42) e a empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. (CNPJ 01.449.930/0001-90) em 27/11/2020, no valor de R$ 1.080.000,00, para aquisição de equipamentos de imagem. Considerando que o representante alega, em síntese, atrasos nos pagamentos devidos pelo fornecimento dos equipamentos; considerando que o representante busca a satisfação de seus interesses privados, que se viram frustrados pelo atraso no pagamento dos bens fornecidos ao Comando da Flotilha do Amazonas; considerando que a jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, conforme se depreende das seguintes decisões: Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro André de Carvalho; Acórdão 332/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 6352/2019-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário e 15.044/2018-TCU-Primeira Câmara, relatados pelo Ministro Augusto Sherman, entre outros; considerando que, dessa forma, não se verifica a presença de interesse público na questão submetida a este Tribunal e que a representação não trata de matéria de competência do TCU, não estando, assim, satisfeitos os requisitos de admissibilidade. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.034/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Depósito Naval de Manaus. 1.2. Representante: Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Vitoria Beatriz da Silva Santos (445662/OAB-SP), representando Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.